Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706011-58.2021.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lollobrigida Michetti Silva Embargada: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lollobrigida Michetti Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 48133039). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator